Tribunal: TJDFT
Processo: 0702628-41.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702628-41.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESILENE RODRIGUES DE LIMA MARTINS AGRAVADO: COSTA NOVAES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JESILENE RODRIGUES DE LIMA MARTINS em face de COSTA NOVAES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, em Cumprimento de Sentença (n. 0012254-56.2016.8.07.0007), indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. A decisão agravada tem o seguinte teor: Trata-se de pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada Costa Novaes Construções e Empreendimentos Ltda., com redirecionamento da execução aos sócios Carlos Magno Santana Costa, Gilda Maria Ramos Costa e ao Espólio de Paulo Henrique Novais, com fundamento na sentença proferida nos autos no 2016.07.1.012840-3, que tramitou perante este Juízo. O incidente foi admitido por este juízo (ID 144966508), ainda que a executada se encontre em processo de falência. O espólio contestou o pedido (ID 245945669), alegando que o falecido retirou-se formalmente da sociedade em 12/08/2009 (ID 245945672), antes dos fatos que ensejaram a condenação, inexistindo vínculo jurídico, benefício ou participação nos atos que fundamentam a execução. Sustenta, ainda, a ausência de prova de desvio de finalidade ou confusão patrimonial (art. 50, CC). Os sócios remanescentes também ofretaram impugnação (ID 148844368), alegando ausência de exaurimento das medidas executórias contra a pessoa jurídica, existência de patrimônio em nome da empresa, e a inexistência de atos concretos que justifiquem a responsabilização pessoal. A exequente defendeu a aplicação do art. 28, §5o, do CDC, além dos arts. 50, 1.003 e 1.997 do CC. Sustentou, sem prova concreta, suposto encerramento irregular da empresa e transferência de bens a terceiros. Decido. A desconsideração da personalidade jurídica exige demonstração de desvio de finalidade, confusão patrimonial ou, na aplicação da teoria menor (art. 28, §5o, CDC), que a pessoa jurídica tenha sido utilizada como obstáculo ao ressarcimento de prejuízos. No caso, não há prova mínima de abuso da personalidade jurídica, tampouco de confusão patrimonial, esvaziamento deliberado ou benefício pessoal dos sócios. As alegações da exequente são genéricas, não individualizam condutas nem indicam a destinação de bens ou atos fraudulentos específicos. Em relação ao espólio de Paulo Henrique Novais, os documentos juntados demonstram sua retirada da sociedade em 2009, antes dos fatos que ensejaram a condenação. Não há nos autos prova de atuação posterior ou benefício indireto, sendo incabível sua responsabilização, inclusive nos termos do art. 1.003, parágrafo único, do CC. Quanto aos sócios remanescentes, a mera inadimplência e a dificuldade financeira da empresa não autorizam, por si sós, a desconsideração da personalidade jurídica, sobretudo diante da informação de existência de bem imóvel em nome da empresa (ID 154919317), o que afasta a tese de esvaziamento patrimonial e reforça a necessidade de esgotamento das vias executórias em face da pessoa jurídica. Diante do exposto, indefiro o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, rejeitando o incidente proposto contra Costa Novaes Construções e Empreendimentos Ltda., seus sócios e o espólio de ex-sócio. Em suas razões recursais, a Agravante aduz que vem tendo dificuldade para receber o seu crédito de natureza alimentar. Afirma que, de acordo com a teoria menor, basta que a personalidade jurídica se revele obstáculo ao ressarcimento do prejuízo e que o espólio responde por obrigações contraídas à época da participação do sócio na empresa. Acrescenta que as tentativas de constrição patrimonial foram infrutíferas, que a empresa se encontra falida e o crédito permanece insatisfeito. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que seja deferida a desconsideração da personalidade jurídica. É o relatório Decido. O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, inc. IV, do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado. DO EFEITO SUSPENSIVO A concessão de efeito suspensivo ao recurso, a teor do art. 1.019, I, c/c art. 995, parágrafo único do CPC, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência, concomitante, de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso. No caso, não verifico a presença da probabilidade de êxito do instrumento. A desconsideração da personalidade jurídica de sociedade empresária constitui medida de exceção, a qual deve ser efetivada somente quando demonstrado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, de acordo com a teoria maior, prevista no caput do art. 50 do Código Civil. Nas relações de consumo, aplica-se a teoria menor, prevista no art. 28 do CDC, que pode ser aplicada quando for comprovada a insolvência da pessoa jurídica no adimplemento de suas obrigações, somada à má administração da empresa, nos termos do artigo 28, caput, do Código de Defesa do Consumidor. Ou, ainda, nos casos em que a personalidade jurídica for utilizada como óbice ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor, nos termos do § 5o do art. 28 do CDC. O caso em análise trata de relação de consumo, de modo que deverão ser aplicados os pressupostos legais da teoria menor previsto no art. 28 do CDC. Desse modo, é suficiente a demonstração de que a personalidade jurídica tem sido obstáculo ao ressarcimento do prejuízo sofrido pelo consumidor. No entanto, a demonstração de que a pessoa jurídica constitui obstáculo à satisfação do crédito pressupõe, à toda evidência, a tentativa razoável de localização de bens. Dessa forma, a existência de imóvel em nome da empresa devedora, afasta, a princípio, a tese de a personalidade jurídica é utilizada como obstáculo ao ressarcimento do prejuízo causado. Assim, a ausência de esgotamento dos meios de localização de bens inviabiliza o acolhimento do pedido de desconsideração. Nesse contexto, e na estreita via cognitiva do momento processual, julgo não haver suficiente verossimilhança nas alegações. Por tais razões, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se a decisão ao Juízo de origem. Intimem-se a parte agravada para ofertar contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de janeiro de 2026 13:41:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador